Tribunal: TJPA
Processo: 0007521-50.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00075215020198140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTES: Mateus Moraes Pinto (Dr. Klecyton Nobre Dias - OAB/PA15167-A) e Abraão Cleidson Santos Dax (Dr. Pedro Braga Gomes - OAB/PA 25.826)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELANTE MATEUS MORAES PINTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Não vislumbro a possibilidade de absolver o apelante. Primeiro porque as vítimas tanto na fase policial, quanto em Juízo confirmaram a autoria delitiva como sendo do apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime. Inclusive, o corréu, confirmou a ocorrência do crime e autoria delitiva. Embora, o apelante negue a autoria delitiva, não apresenta qualquer prova que confirma a autoria delitiva, restando seu depoimento isolado no contexto probatório. Condenação mantida. APELANTE ABRAÃO CLEIDSON SANTOS DAX. PEDIDO DE REDUÇÃO NA PENA-BASE AO MINIMO. IMPROVIMENTO. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa, eis que a três delas tiveram valoração negativa sendo cabível afastar a pena do mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Mateus Moraes Pinto e Abraão Cleidson Santos Dax
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, respectivamente, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa em regime inicial fechado, e, 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa em regime inicial fechado.

Consta na denúncia que no dia 23/072019, os apelantes, em comunhão de esforços, decidiram praticar assaltos na Cidade Nova, utilizando-se de um carro tipo Voyage vermelho para abordar as vítimas. Quando trafegavam pela Rua SN-17, Cidade Nova III, resolveram abordar as irmãs Taynara e Taynan, momento em que Abraão e Mateus desceram do carro, sendo tomada, mediante grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 portado por Abraão, a Bolsa de Taynara, adentrando os assaltantes no veículo de abordagem conduzido por Jorge Luis. O crime foi testemunhado por um motociclista, o qual passou a acompanhar o trio em fuga e acionou uma guarnição da guarda municipal, a qual passou a perseguir os assaltantes, os quais ainda se chocaram contra a viatura da guarda, causando danos à mesma. Jorge Luis logo se rendeu, mas Abraão e Mateus ainda empreenderam fuga a pé, exigindo mais esforços dos guardas para detê-los. A bolsa roubada foi encontrada dentro do veículo vermelho e devolvida à vítima.

A denúncia foi devidamente recebida em 24/07/2019 (fls. 02) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Inconformados com o
decisum
condenatório, ambos os acusados interpuseram recurso. O apelante Abraão Cleidson dos Santos pela redução da pena-base ao mínimo legal (fls. 143/148). Quanto ao apelante Mateus Moraes Pinto requer sua absolvição face a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva (fls. 166/169).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos (fls. 160/162 e 173/179). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 186/190).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa de
Mateus Moraes Pinto
, pugna por sua absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Extrai-se dos autos que em 23/072019, os apelantes, em comunhão de esforços, decidiram praticar assaltos na Cidade Nova, utilizando-se de um carro tipo Voyage vermelho para abordar as vítimas. Quando trafegavam pela Rua SN-17, Cidade Nova III, resolveram abordar as irmãs Taynara e Taynan, momento em que Abraão e Mateus desceram do carro, sendo tomada, mediante grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 portado por Abraão, a Bolsa de Taynara, adentrando os assaltantes no veículo de abordagem conduzido por Jorge Luis.

O crime foi testemunhado por um motociclista, o qual passou a acompanhar o trio em fuga e acionou uma guarnição da guarda municipal, a qual passou a perseguir os assaltantes, os quais ainda se chocaram contra a viatura da guarda, causando danos à mesma. Jorge Luis logo se rendeu, mas Abraão e Mateus ainda empreenderam fuga a pé, exigindo mais esforços dos guardas para detê-los. A bolsa roubada foi encontrada dentro do veículo vermelho e devolvida à vítima.

De pronto verifico que não merece prosperar a alegação, eis que a materialidade e a autoria delitiva restaram configuradas conforme Auto de Prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 40 do IPL), Auto de Entrega (fl. 43 e 46 do IPL), bem como, pela prova testemunhal colhida na instrução processual, conforme abaixo transcrevo.:

vítima Taynara Nacly A. Azevedo
:
[...] que levaram a bolsa da minha irmã e eu tava com ela; que estávamos indo para a parada de ônibus de tarde; que pegamos a passarela e encontramos umas amigas e ficamos conversando; que vieram esses 2 rapazes, um de laranja; que o de laranja puxou a bolsa da minha irmã; que de inicio ela recusou e ele apontou a arma de fogo; que ela entregou a bolsa; que eles voltaram pela passarela e foram para a 17; que fui atrás e um vizinho meu disse que eles entraram num carro vermelho; que um rapaz de moto foi atrás do carro; que depois disso ficamos sabendo que pegaram eles; que fomos na delegacia prestar depoimento; que dois assaltaram a gente; que reconhece o Mateus e era o da camisa vermelha e não fez nada; que não reconhece a imagem dos outros dois réus; que os seus bens foram encontrados com eles (as pessoas presas); que não sabe onde eles foram presos; que tudo estava dentro da bolsa; que vi quando ele apontou a arma pra minha irmã; que eu vi a arma; que era o de laranja que estava com a arma; que quem falou foi o de laranja, que disse passa a bolsa; que na delegacia viu eles chegando, que eles estavam trajados com a roupa das pessoas que a assaltaram; que não recebeu ameaça posterior [...].
vítima Thaynan Nacly A.:
[...] que não quer prestar depoimento na frente dos réus; que foi por volta das 15h; que conversando; que teve a aproximação de 2 rapazes; que tentamos andar pra loja de colchão; que um armado veio puxando a minha bolsa; que eu fiquei meio travada; que eles saíram correndo; que um estava usando boné e outro bolsa salmão; que depois eles saíram correndo; que fomos atrás e um vizinho nosso disse que eles entraram num carro vermelho; que um motoboy saiu atrás do veículo; que não sei como aconteceu depois; que fui cancelar os cartões e depois minha vizinha disse que a polícia militar tinha conseguido prender eles; que foi devolvida a minha bolsa; que recuperei tudo; que não fiz o reconhecimento dos réus em delegacia; que soubemos da terceira pessoa no carro quando o vizinho nos falou.
testemunha guarda municipal Alex Lopes de Brito:
[...] que se recorda do caso; que estavam na praça da bíblia quando um motociclista disse que tinha presenciado um roubo; que teriam saído de um carro vermelho e roubaram duas pessoas; que ele mostrou o carro; que demos ordem de parada e eles não obedeceram; que eles aceleraram; que foram por trás do hospital modelo onde tem portões; que começaram a quebrar portões e aceleraram; que eles trombaram com uma polícia militar; que bateram de frente com a viatura e continuaram seguindo; que ficou engarrafado e conseguimos interceptar; que um foi preso e dois saíram correndo; que depois motociclistas conseguiram pegar os outros dois; que o motorista era o Jorge que foi preso no local; que o Jorge disse que era vítima e tinha sido feito refém; que os outros dois foram presos mais distante; que os outros dois réus falaram que o Jorge estava junto no assalto e por isso foi levado detido; que foi encontrada arma de fogo; tinham outras bolsas dentro do carro; que viu a armas de fogo; que um dos que fugiu estava com arma de fogo; que os outros dois parceiros que foram atrás [...].
testemunha guarda municipal Andreia K Silva Quaresma:
[...] que se lembra do caso; que teve um rapaz perto da bíblia e disse que tinha um carro vermelho fazendo assalto e apontou o carro; que fizemos acompanhamento ao carro que bateu de frente com uma viatura do batalhão; que pedimos para parar e eles não ouviram; que pegamos na Mario Covas; que abordamos e eles saíram correndo; que só o motorista ficou; que um correu para direita e outro para esquerda; que fui atrás do moreno (Mateus); que ele tentou entrar num ônibus, e fecharam o ônibus; que ele não estava armado; que tinha um que estava armado e não era o Mateus; que tinha bolsa dentro do veículo; que ele (Mateus) não negou; que o Abraão que estava com a arma e outro policial correu atrás; que o motorista disse que era refém; que descobrimos pela vítima que o motorista estava envolvido; que os réus na hora falaram que o motorista estava junto no assalto [...].
testemunha guarda municipal Jeffson Bruno Souza Da Silva:
[...]que foi de tarde e estávamos em ronda; que sou do moto patrulhamento; que um motoqueiro nos parou informando que testemunhou sua vizinha ser assaltada; que ele seguiu quem tinha feito o assalto, num Voyage vermelho; que ele informou e disse que tinha 3 elementos fazendo assalto na hora; que ele nos apontou o Voyage; que eles quebraram para o hospital modelo empreendendo fuga e fizemos o acompanhamento; que eles derrubaram vários portões e deram de frente com a polícia militar e empreenderam fuga; que saíram; que pararam o veículo todo deteriorado; que o motorista não conseguiu sair porque a porta ficou fechada; que o com armamento saiu para a Mario Covas e eu fui atrás dele (Abraão); que ele saiu correndo segurando a cintura; que ele jogou o armamento pra dentro do mato; que consegui acompanhar ele e fazer a detenção; que voltei no local onde ele tinha jogado o 38 com 6 munições intactas e raspadas no fundo; que eles não negaram o roubo; que a bolsa estava com eles, no carro; que em nenhum momento os réus disseram que o motorista era vítima; que fiz o acompanhamento do réu que estava com o armamento [...].

O réu Abraão Cleidson, em Juízo, confessou o cometimento do crime na companhia do Mateus e com arma, nos seguintes termos:
[...] que o Jorge estava parado num carro com telefone e fizemos ele dar fuga pra gente. Disse que não conhece o Jorge; que não tem problema com os policiais ou delegado; que sua visão não estava boa no dia da prisão; que conhece o Mateus da Terra Firma. [...].

O apelante Mateus Moraes confessou em seu interrogatório judicial a prática delitiva,
verbis
:

[...] confessou estar junto com o Abraão na hora do assalto e com arma, que teriam fugido no veículo do Jorge. Disse que conhece o Abraão de perto da sua casa; que não conhece o Jorge Luis; que não sabe porque o delegado constou isso no termo; que não tem problema com o delegado; que a arma não era sua; que a arma estava com o Abraão e não sabe como ele conseguiu ela; que usa maconha; que não sabia do assalto; que um rapaz da moto chegou com arma e entrou no carro do Jorge Luis por medo; que pediram para o Jorge Luis dirigir; que o Jorge Luis foi forçado a dirigir para nós; que mandamos o Jorge Luis dirigir e fugir da polícia porque tínhamos medo; que está arrependido; que perdi meu avô lá dentro e não pude ver; que não foi forçado a estar com o Abraão; que obrigaram o Jorge dirigir com arma de fogo; que o policial da guarda municipal veio atirando [...].

É importante ressaltar que foram mostradas as imagens constantes no INFOPEN para ambas as vítimas e estas reconheceram o réu Mateus como o rapaz de camisa vermelha que estava na companhia do de camisa laranja, como uma das pessoas que estava no assalto, não sabendo dizer a sua conduta.

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que o apelante teve participação ativa no delito, juntamente com seu comparsa, seja pela sua prisão em flagrante com a
res furtiva
, como também pela confissão do corréu que o delata, inclusive narrando sua ação, conforme descrito nos depoimentos da vítima e das testemunhas guardas municipais.

Ademais, a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em relação ao apelante Mateus Moraes Pinto, devendo ser mantida toda a disposições sentenciais.

A defesa de
Abraão Cleidson Santos Dax
requer em suas razões a redução da pena-base ao mínimo legal.

Conforme se depreende nos autos, a pena-base foi fixada na sentença foi de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
foi exacerbada, na medida em que o réu praticou a conduta apontando a arma de fogo contra as vítimas, em via pública, colocando em risco a integridade física das pessoas que ali se encontravam, demonstrando total desprezo com a vida humana, o que torna o delito ainda mais reprovável

Os
antecedentes
, considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a
conduta social
e a
personalidade
, igualmente, devem ser consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las.

Os
motivos
, as circunstâncias e as consequências não extrapolaram os elementos do tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

Quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas, permanecem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os motivos e as consequências, razão pela qual, mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

As demais fases, não ostentam qualquer reparo a ser sanado, permanecendo a pena final em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa em regime inicial fechado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de Mateus Moraes Pinto e Abraão Cleidson Santos Dax, mantidas as demais disposições da sentença apelada.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.